Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO APLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o a prova dos autos apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. No caso em análise, porém, os crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciados foram praticados com desígnios autônomos e violaram bens jurídicos diversos.

2. Deve ser mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 329, caput, do Código Penal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente resistiu à prisão, tentando sacar a arma que portava para agredir o policial que o abordou.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, e §2o-A, inciso I, do artigo 288, parágrafo único, e do artigo 329, caput, todos do Código Penal, além do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, às penas de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão unitária mínima, e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.